Tribunal: TJBA
Processo: 8002011-14.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002011-14.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EBR - EMPRESA BRASIL DE REVISTAS LTDA. Advogado(s): REGIANE SANTOS DE ARAUJO, PATRICIA MASSA DA SILVA APELADO: MARUSA BARBOSA DA SILVA Advogado(s):ELAINE JARDIM DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DE REVISTA NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EBR – Empresa Brasil de Revistas Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública de Guanambi, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Produto não Entregue, condenando a empresa à restituição de R$ 178,80, referentes à assinatura da revista “Gestão e Negócios”, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento da revista contratada pela consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação e do dano, independentemente da comprovação de culpa. Restou demonstrado que a autora contratou a assinatura da revista e efetuou o pagamento, mas não recebeu os exemplares contratados até, pelo menos, agosto de 2019, situação que caracteriza falha na prestação do serviço. A ré não produziu prova de que tenha entregue regularmente os produtos, tampouco comprovou a aceitação de eventual proposta compensatória feita à consumidora, atraindo os efeitos da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de solução extrajudicial, apesar das tentativas da consumidora, somada à frustração do legítimo direito contratual, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução nem majoração, sendo incabível o pedido de aumento formulado nas contrarrazões da apelada, por via processual inadequada. Diante da omissão da sentença quanto aos honorários advocatícios, impõe-se a fixação ex officio, arbitrando-se a verba em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. A ausência de entrega de produto contratado, somada à ineficácia da solução extrajudicial, configura falha do serviço e enseja dano moral. A inversão do ônus da prova é cabível quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. A verba honorária pode ser fixada ex officio em grau recursal quando ausente na sentença e presentes os pressupostos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 997, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000221706609001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 15.02.2023; TJ-PE, AC nº 5038019, Rel. Des. José Fernandes de Lemos, j. 29.01.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002011-14.2019.8.05.0088, em que figuram como apelante EBR - EMPRESA BRASIL DE REVISTAS LTDA. e como apelada MARUSA BARBOSA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora